Tribunal: TJMT
Processo: 1009540-11.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009540-11.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDA DE QUEIROZ - CPF: 706.431.301-44 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), JULICIO VICENTE DA COSTA - CPF: 140.402.631-20 (RECORRIDO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1009540-11.019.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL

RECORRENTE: FERNANDA DE QUEIROZ

RECORRIDO: JULICIO VICENTE DA COSTA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 10/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – NÃO CABIMENTO DE NOVA AÇÃO QUANDO DESTACADO ACORDO ANTERIORMENTE HOMOLGADO – CABIMENTO DE EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA E PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE DE RETOMAR A DISCUSSÃO DO MÉRITO – COISA JULGADA RECONHECIDA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observado pelo magistrado de origem que a questão da obrigação da entrega dos cheques já foi devidamente homologada anteriormente e chancelada por um magistrado perante o CEJUSC, por óbvio que aquele acordo anteriormente homologado
é uma sentença, e portanto, deve ser pleiteada a execução da sentença anteriormente homologada do acordo.

Não se tem sentido o entendimento da parte interessada que aquele ato, sancionado por um juiz não tenha valor algum, pelo contrário, tem pleno valor e deve ser pleiteada apenas a execução da obrigação de fazer, de onde, o magistrado poderá aplicar multa e, inclusive fixar eventual indenização por perdas e danos,
inclusive morais, visto que, nesse caso a expressão perdas e danos tem o cunho amplo indenizatório aplicável à espécie.

Não se pode exigir do juiz, que se abra novamente qualquer questionamento, visto que já se tem um acordo homologado judicialmente, não cabendo pela parte autora ou pela parte reclamada arguir nada a invalidar o acordo homologado, mesmo que, sejam as estapafúrdias alegações da defesa acostadas aos autos, não se permitindo neste momento após, quase 02 anos da homologação entabulada, vir alegar qualquer vício de consentimento, ainda mais quando não demonstrado, na tentativa de invalidar o ato conciliatório devidamente conduzido pelo conciliador e sancionado pelo magistrado responsável.

Aqui são aplicáveis os artigos 815 e 816 do NCPC, assim redigidos:

Art. 815. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.

Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.

Por óbvio, que a execução de entrega do título, devidamente acordada, será regida pela disposição acima, bem como, nada obsta ao magistrado fixar eventuais multas e ainda perdas e danos, no caso, os danos morais eventualmente advindos da conduta do recorrido, caso assim entenda pertinente.

Portanto, escorreita a sentença objurgada a não merecer reparos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUNBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95 arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020